Tribunal: TJDFT
Processo: 0734785-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. ATENDIMENTO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DE PROVA. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O art. 373 do CPC estabelece a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor compete provar o fato constitutivo de seu direito; ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. O encargo probatório pode ser atribuído pelo juiz de modo diverso quando, diante das peculiaridades da causa, o ônus processual se mostrar impossível ou excessivamente difícil a uma das partes ou houver maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, conforme o artigo 373, § 1o, do CPC.

3. No caso concreto, admite-se a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, ora agravante, seja pela constatação de hipossuficiência técnica da parte autora na produção probatória em ação indenizatória em que se pretende reparação por danos materiais e morais, por alegado erro médico cometido em hospital da rede pública distrital, seja pela maior facilidade do ente público na obtenção da prova do fato contrário, para a adequada solução da lide.

4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.